Tribunal: TJSP
Processo: 2194656-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer. Plano de saúde. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento necessário ao agravado sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00. Autor diagnosticado com estenose aórtica grave associado a congestão pulmonar e piora da função renal. Prescrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer. Plano de saúde. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento necessário ao agravado sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00. Autor diagnosticado com estenose aórtica grave associado a congestão pulmonar e piora da função renal. Prescrição médica para imediata troca da válvula aórtica. Circunstâncias do caso concreto que revelam incontroversa necessidade do tratamento. Multa diária que não se mostra excessiva diante do bem jurídico em questão: integridade física e a saúde do paciente. Astreintes mantida. Recurso desprovido.